Tribunal: TJBA
Processo: 8013828-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013828-26.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS LIMA Advogado(s):GERALDO ARAGAO GUERRA, ARISTOTELES ARAUJO DE AGUIAR ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. FINALIDADE REPARADORA E FUNCIONAL. PATOLOGIAS COLUNARES E DERMATOLÓGICAS COMPROVADAS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora, acometida por patologias colunares e dermatológicas, pleiteou o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora com caráter funcional/reparador, após negativa administrativa fundamentada na ausência de previsão no Rol da ANS e natureza supostamente estética. A sentença de primeiro grau confirmou a abusividade da negativa e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão As questões em discussão são: (i) saber se a cirurgia de mamoplastia redutora, quando indicada por especialistas para tratamento de patologias físicas, possui natureza estética ou funcional/reparadora para fins de cobertura obrigatória; (ii) verificar se a ausência do procedimento no Rol da ANS desonera a operadora de saúde da obrigação de custeio; (iii) determinar se a recusa de cobertura em tal cenário caracteriza dano moral in re ipsa e se o valor fixado observa os parâmetros legais. III. Razões de decidir O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 469/STJ), devendo as cláusulas limitativas ser interpretadas de forma mais favorável ao aderente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a mamoplastia redutora, quando comprovada a finalidade terapêutica para correção de problemas ortopédicos e dermatológicos, não se confunde com procedimento meramente estético, integrando o conceito de tratamento de saúde essencial. O Rol de Procedimentos da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, não podendo servir de óbice ao tratamento de patologia coberta pelo contrato e prescrito por médicos especialistas que acompanham a paciente. A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial agrava a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor contratual. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, em consonância com os precedentes desta Corte. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora por operadora de plano de saúde quando demonstrada a finalidade funcional e reparadora para tratamento de patologias da coluna e pele." "2. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico com indicação médica fundamentada enseja reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 469; STJ, AgInt no AREsp nº 1.987.432/SP; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP (Taxatividade Mitigada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013828-26.2024.8.05.0080, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL, e, como apelada, MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS LIMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando-se os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA